Tribunal: TJMT
Processo: 1018041-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018041-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Atos executórios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (EMBARGANTE), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (EMBARGANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (EMBARGANTE), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ELIANA FIGUEIREDO CAMILO CAVALCANTE DE MOURA - CPF: 271.991.588-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM TRÂMITE EM SÃO PAULO/SP) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO EM VALOR SUPERIOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, II, do CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILARIDADE ENTRE OS IMÓVEIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS AVALIAÇÕES DO IMÓVEL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 873, II, do CPC, em havendo apenas impugnação genérica acerca de avaliação procedida por Oficial de Justiça, com alegação de existência de avaliação em valor superior ao bem na mesma região, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, eis que ausente a demonstração de similaridade entre os imóveis, prevalecendo a avaliação realizada pelo Auxiliar do Juízo.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, mas somente tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BOULHOSA & CIA LTDA E OUTRO(S) (ID. Num. 266211761),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1018041-78.2024.8.11.0000
, interposto em face de
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (Agravada/Embargada),
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão do primeiro grau que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial
(Carta Precatória n. 1006923-58.2019.811.0040)
– movida por
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, em razão de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – processo n. 1068005-92.2016.8.26.0100,
INDEFERIU
o pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos Agravantes.

Em síntese, os Embargantes defendem ocorrência de omissão - AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE QUE AMBAS AS AVALIAÇÕES SÃO DO MESMO IMOVEL – NOTÓRIA ELEVAÇÃO NO VALOR DO BEM PENHORADO (ART. 873, II, CPC).

Dizem que não foram observadas avaliações no imóvel, alegando ser exatamente o mesmo imóvel.

Prequestionam os dispositivos legais citados.

Pedem o acolhimento dos embargos, a fim de que os vícios sejam sanados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BOULHOSA & CIA LTDA E OUTRO(S) (ID. Num. 266211761),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1018041-78.2024.8.11.0000
, interposto em face de
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (Agravada/Embargada),
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
mantendo-se a decisão do primeiro grau que, os autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial
(Carta Precatória n. 1006923-58.2019.811.0040)
– movida por
CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
, em razão de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente – processo n. 1068005-92.2016.8.26.0100,
INDEFERIU
o pedido de nova avaliação do imóvel urbano de titularidade dos Agravantes.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM TRÂMITE EM SÃO PAULO/SP) – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO EM VALOR SUPERIOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, II, do CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILARIDADE ENTRE OS IMÓVEIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 873, II, do CPC, em havendo apenas impugnação genérica acerca de avaliação procedida por Oficial de Justiça, com alegação de existência de avaliação em valor superior ao bem na mesma região, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação, eis que ausente a demonstração de similaridade entre os imóveis, prevalecendo a avaliação realizada pelo Auxiliar do Juízo”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, mas sim tentativa de reanálise do julgado,
pois o acórdão foi claro ao dispor que a simples existência de avaliação superior não induz à anulação da que foi realizada pelo Oficial de Justiça
, e que não havia demonstração de que haveria similaridade, tais como características de edificação, metragem e/ou benfeitorias.

Nesse sentido, convém transcrever parte do acórdão:

“(...) Não verifico que as razões recursais possuam o condão de alterar a decisão recorrida.

A simples existência de avaliação superior não induz à anulação da que foi realizada pelo Oficial de Justiça, devendo prevalecer esta.

Ademais não existe demonstração de similaridade entre os imóveis (características idênticas, tendo em vista edificação, metragem e/ou benfeitorias).

Desse modo, à luz do artigo 873, II, do CPC, não considero plausível a reforma da decisão.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 879, DO CPC/2015 - AFERIÇÃO RECENTE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAJORAÇÃO DO PREÇO DOS BENS CONSTRITOS - ESTIMAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 870, DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. - "A decisão que fundamenta de forma sucinta, mas que resolve as questões postas à sua apreciação, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, não padece de nulidade" (STJ - EDcl no REsp: 1003817/RN) - Consoante prevê o inciso II, do art. 873, do CPC/2015, é admitida nova estimação do imóvel constrito quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem .". -"A simples afirmação de que o valor da avaliação efetuada não corresponde ao valor atual de mercado do bem penhorado não tem o poder de ilidir o laudo apresentado por Oficial de Justiça, que tem presunção de veracidade."(STJ - AREsp: 653513/GO). (TJ-MG - AI: 26874360820228130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

Portanto, mantém-se a decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) A mera existência de uma avaliação com valor superior não tem o condão de anular aquela que foi realizada pelo Oficial de Justiça (id.46862836), sendo exigido que se comprove erro ou dolo na avaliação, considerando ainda a fé pública do servidor e seu papel de auxílio ao juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Conforme o disposto no art. 873 do CPC,
para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação porque outros imóveis possuem valores superiores.

II - Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, prevalece a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado.
III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07269977520218070000 DF 0726997-75.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1.
O oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc., prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-RO - AI: 08017022720218220000 RO 0801702-27.2021.822.0000, Data de Julgamento: 12/11/2021)

Releva ainda notar que o Agravo de Instrumento interposto seguiu pela mesma via, não considerando erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, ratificando-a”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025